Tribunal: STF
Processo: HC 206883
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL.  HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONTRA ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME EM APELAÇÃO DA DEFESA. SÚMULA N. 207/STJ: RECURSO ESPECIAL NÃO É PRESSUPOSTO NECESSÁRIO OU CRITÉRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. SEGUIMENTO NEGADO AO HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS N. 660.289/SP. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 22.9.2021 pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Maicon Rogério de Oliveira Roma, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Ao julgar agravo regimental no Habeas Corpus n. 660.289/SP, aquele órgão manteve decisão do Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, de não conhecimento da impetração com fundamento na Súmula n. 207/STJ ("É inadmissível recurso especial quando cabíveis embargos infringentes contra o acórdão proferido no Tribunal de origem".
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de dez anos e cinco meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico de entorpecente (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006); (fls. 13-29,doc. 2).
    O Tribunal de Justiça de São Paulo, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de apelação da defesa, mantendo a sentença condenatória (fls. 30-64, doc. 2).
    3. Contra o acórdão pelo qual se manteve, por maioria, a condenação, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 660.289/SP, buscando a revisão da dosimetria da pena e o abrandamento do regime inicial de cumprimento da sanção reclusiva. O Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, não conheceu da impetração com base no óbice da Súmula n. 207/STJ. Tem-se na decisão:
    “Ressalto, de pronto, que a defesa não se desincumbiu do ônus de embargar a decisão não unânime proferida pelo Tribunal a quo e apresentou habeas corpus diretamente a esta Corte, em hipótese que refoge à competência constitucional do Superior Tribunal de Justiça, pois não esgotadas as vias ordinárias (CF, art. 105, inciso I, alínea "c" e inciso II, alínea "a"). 
    O dever de opor embargos infringentes decorre da lógica recursal dos Tribunais Superiores, que exige, para admissão dos recursos, o esgotamento prévio das instâncias comuns. Esse é o entendimento consolidado na Súmula n. 207 deste Superior Tribunal, aplicável ao caso por analogia, in verbis: "É inadmissível recurso especial quando cabíveis embargos infringentes contra o acórdão proferido no Tribunal de origem". 
    A jurisprudência desta Corte Superior exige o esgotamento da instância, via oposição de embargos infringentes, quando o resultado do julgamento, não unânime, na origem, tenha sido desfavorável ao réu, ainda que oriundo de apelo da acusação. A respeito do exaurimento de instância, colaciono o seguinte precedente: (…)
      Ademais, os autos da apelação criminal ainda não transitaram em julgado e encontram-se em cartório aguardando decurso do prazo recursal. Mostra-se viável à defesa, portanto, manejar a via adequada para a obtenção de seu intento ou, ao menos, de uma resposta jurisdicional definitiva pelo Tribunal a quo. 
    Sob essas premissas, qualquer pronunciamento imediato neste feito quanto aos pleitos vindicados pelo impetrante seria precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e o alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento de habeas corpus. 
    Dessarte, mostram-se indevidas a subversão do sistema recursal e a avaliação, enquanto ainda não exaurida a prestação jurisdicional pelas instâncias ordinárias, da possibilidade de revisão da pena e do regime inicial de cumprimento da sanção reclusiva. 
    À vista do exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus. 
    Publique-se e intimem-se”. 
    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no agravo regimental, em acórdão com a ementa seguinte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Neste regimental, a defesa não rebateu os fundamentos do decisum que pretende ver reformado, razão pela qual incide a Súmula n. 182 do STJ ao caso. 2. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne os fundamentos da decisão combatida, conforme entendimento firmado pela Corte Especial. 3. Agravo regimental não conhecido” (doc. 3). 
    4. Esse o julgado objeto do presente habeas corpus. Nele a impetrante reitera a alegação de constrangimento ilegal decorrente da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento da pena fixado na condenação.
    É o requerimento e o pedido:
    “(...) requer-se o deferimento da medida liminar do presente writ, para que a parte paciente aguarde o julgamento do presente em regime aberto e, ao final, requer-se a concessão da ordem para reajustar a dosimetria da pena aplicada ao paciente, conforme requerido neste writ”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Na decisão de não conhecimento do habeas corpus, mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, invocou-se como fundamento a Súmula n. 207/STJ, pela qual “É inadmissível recurso especial quando cabíveis embargos infringentes contra o acórdão proferido no Tribunal de origem".
    Em casos de impetração contra decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida em recurso especial, este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de afastar o constrangimento ilegal na aplicação da Súmula n. 207/STJ, assentando não caber habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Tribunal Superior (HC n. 164.544-AgR, de que fui Relatora, DJe 10.4.2019; HC n. 153.977, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.2.2021; HC n. 111.324, Redator para o acórdão Ministro Roberto Barroso, DJe de 13.11.14; HC n. 109.156, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 15.04.13; HC n. 115.357-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 17.06.13; entre outros).
     Este Supremo Tribunal também decidiu que, “nos termos do art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos infringentes e de nulidade contra acórdão proferido por maioria de votos, em julgamento de recurso de apelação, quando o voto vencido for favorável à defesa. A não interposição dos referidos embargos implica não esgotamento das instâncias recursais ordinárias e traz como consequência a inadmissibilidade dos recursos extraordinário e especial, que têm como pressuposto, consoante os arts. 102, III, e 105, III, da Constituição Federal, a existência de causa decidida em única ou última instância ordinária” (ARE n. 764.611-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17.12.13). 
    6. Embora inexista constrangimento ilegal, em tese, na aplicação da mencionada súmula no julgamento de recursos especiais interpostos contra acórdão não unânime em apelação, tem-se que a aplicação desse enunciado sumular para não conhecer habeas corpus é incabível, especialmente considerada a envergadura constitucional desta ação e o direito fundamental à locomoção que com ele se busca resguardar.
    Anote-se que, diferente da legislação pertinente à interposição de recurso especial e extraordinário, ou mesmo da reclamação constitucional, não se verifica na Constituição da República limitadora da impetração de habeas corpus, condicionando-a aos pressupostos de cabimento ou critério para admissibilidade de recurso especial: 
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O CABIMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO PELA NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ATO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O recurso especial não é pressuposto necessário ou critério para admissibilidade de habeas corpus. Precedentes. 2. Ordem concedida para determinar à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que examine o mérito do Habeas Corpus n. 206.236” (HC n. 110.947, de que fui Relatora, Primeira Turma, DJe 21.6.2012).
    7. Neste habeas corpus, pleiteia-se, no mérito, a circunstância decorrente de, em crime de tráfico pelo qual foi condenado o paciente, ter-se nova dosimetria da pena, considerando-se nulidades alegadas. Entretanto, o Superior Tribunal não conheceu do habeas corpus pela não interposição de embargos infringentes, indispensável à interposição do recurso especial, e opção pelo habeas corpus, como se os parâmetros de cabimento do recurso especial fossem pressupostos necessários para admissibilidade do habeas corpus.
    Impõe-se, assim, a concessão da ordem de ofício para determinar que o Superior Tribunal de Justiça prossiga no julgamento da impetração, apreciando a matéria nele suscitada.
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para determinar que o Superior Tribunal de Justiça, afastado o óbice processual imposto, analise o Habeas Corpus n. 660.289/SP, julgando-o como de direito. 
    Oficie-se ao Relator do Habeas Corpus n. 660.289/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, para, com urgência, ter ciência desta decisão e adotar as providências necessárias a seu integral cumprimento. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora